Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718882-31.2022.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) ROBSON QUIRINO FILHO ALVES DA SILVA E ROGERIO ALVES DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Robson Quirino Filho Alves da Silva e Rogério Alves da Silva (processo n. 0701724-06.2022.8.07.0018), determinou a inversão do ônus da prova, “de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito ou agravamento do sofrimento da mãe dos autores”. Em suas razões recursais (ID 36395052), o Distrito Federal sustenta, em suma, que a distribuição do ônus da prova, na espécie, deveria observar a regra geral prevista no art. 373, caput, do CPC. No ponto, assevera que “na exordial ofertada o demandante esboça uma narrativa que deve ser provada, os fatos devem ser devidamente comprovados, em especial com a apresentação do respectivo prontuário médico e/ou laudos técnicos específicos ou, ainda, oportunamente, através de prova pericial - não sendo legítimo aceitar, sem qualquer reserva, a veracidade dos fatos articulados pelo autor”. Ressalta que, “apesar da narração dos fatos constante da exordial, não há qualquer prova documental nos autos que demonstre cabalmente a ação ou omissão do Estado, o dano alegado ou, ainda, o nexo de responsabilidade atribuível a agente público, sendo certo que, faltante o liame de causalidade, estaria afastada, em tese, a responsabilidade do Estado no caso vertente”. Afirma que, “no caso de eventual omissão de agente do Estado, a responsabilidade civil seria subjetiva, devendo ser provada, assim, a culpa ou dolo na conduta em questão”. Acrescenta que “no caso em apreço cabe ao demandante provar, se for o caso com a produção de prova pericial, que houve falhas na prestação do serviço de saúde solicitado, não podendo imputar-se ao Estado a obrigação de demonstrar um suposto erro não demonstrado pelo autor da ação”. Diz que “a decisão agravada subverte todo o sistema jurídico de provas engendrado para disciplinar a responsabilidade do Estado na hipótese de omissão do dever de cuidado na área da saúde”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até análise final por este órgão julgador. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada, “tornando sem efeito a inversão do ônus da prova e determinando-se que compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC”. Sem preparo, diante da isenção legal conferida à parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Cediço que a inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão, contudo, não pode gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. Na hipótese, ao menos nesta análise inicial, não se vislumbra que a inversão do ônus da prova determinada na origem tenha ocorrido à míngua dos pressupostos legais. A princípio, observa-se que o agravante possui melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o evento morte da genitora dos agravados, haja vista contar com acesso aos registros médicos relativos ao caso, tendo em vista os fatos narrados na inicial terem ocorrido no âmbito de hospital público. Nessa linha, considerando que o ponto controvertido a ser elucidado na origem consiste em verificar eventual falha no atendimento prestado à mãe dos agravados, “notadamente a partir da internação da paciente por COVID-19, bem como após a sua queda no leito de internação”, não se vislumbra dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo probatório que lhe foi atribuído, razão pela qual não há que se falar na probabilidade do direito alegado. Por outro lado, ressalta-se que o processo segue regularmente perante o Juízo a quo, não se verificando, ao menos neste instante, a existência de circunstâncias aptas a ensejar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora